Tribunal: TJDFT
Processo: 0711198-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-06-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Conselho Especial Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95) 0711198-55.2022.8.07.0000 AUTOR: CÂMARA LEGISLATIVA DO DISTRITO FEDERAL, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS REU: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante do trânsito em julgado do acórdão, arquive-se. Brasília - DF, 20 de maio de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora